Tribunal: TJPA
Processo: 0009386-07.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009386-07.2018.8.14.0051

APELANTE: WESTERLEY JESUS DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAYNARA THAYSE PASSOS DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PECULATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE À LICITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que absolveu uma das rés com base no art. 386, IV, do CPP e condenou outro réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, bem como à pena de 5 (cinco) anos de detenção e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes de peculato, associação criminosa e fraude à licitação (CP, arts. 312 e 288, e Lei nº 8.666/1993, arts. 90 e 96, IV, c/c art. 69 do CP). Inconformado, o Ministério Público requer a condenação da ré absolvida. A defesa do corréu requer sua absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o redimensionamento das penas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a condenação da ré absolvida com base no conjunto probatório; (ii) saber se o réu condenado faz jus à absolvição por ausência de provas ou à redução das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição da ré foi mantida por ausência de provas suficientes para demonstrar sua participação na prática dos crimes descritos na denúncia. O conjunto probatório não apontou qualquer vínculo direto entre a ré e os atos ilícitos apurados.
4. A jurisprudência consolidada exige prova da efetiva participação nos atos de gestão ou execução do crime, o que não se verificou no caso concreto.
5. Quanto ao corréu, as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmam a autoria e materialidade dos crimes, inclusive com confissão do próprio réu e detalhamento por parte das testemunhas.
6. A dosimetria da pena foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, nos termos da jurisprudência e da Súmula nº 23 deste Tribunal.

7. O fato de o réu não ser servidor público,
data vênia,
não impede a tipificação do crime de peculato, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 288 e 312; CPP, arts. 155 e 386, IV; Lei nº 8.666/1993, arts. 90 e 96, IV.
Jurisprudência relevante citada:

TJ-AC, Apelação Criminal 00028347120208010001, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 25.07.2024; TRF-1, RSE 00104299320164013300, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, j. 29.01.2019; STJ, AgRg no AREsp 2614804/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.03.2025;
STJ, HC 827542/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024; TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O d. Ministério Público do Estado do Pará e Westerley Jesus de Oliveira interpuseram as presentes apelações. O primeiro irresignado com a absolvição de Jaynnara Thayse de Oliveira. O segundo inconformado com a condenação a 06 (seis) anos de reclusão mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias multa e a 05 (cinco) anos de detenção mais o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 312 e 288 do Código Penal e 90 e 96, IV, da Lei 8.666/93, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

As razões do órgão ministerial voltam-se à suficiência de provas de que Jaynnara Thayse de Oliveira concorrera à prática dos delitos acima mencionados (Num. 16127977).

As de Westerley Jesus de Oliveira, por sua vez, firmam-se pela correlata absolvição, com fulcro no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal ou pelo redimensionamento da punição para o mínimo legal (Num. 16127978)

Todas as contrarrazões são pela manutenção do ato impugnado (Num. 16127978 e 16128134).

A d. Procuradoria de Justiça

opinou pelo improvimento de ambos os recursos (Num. 17252858).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

Os apelos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

02 – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

As provas presentes nos autos são insuficientes para o convencimento da autoria delitiva no que tange à Jaynara Thayse Passos do Nascimento.

É válido transcrever da sentença absolutória (Num. 16127958 - Pág. 3 e seguintes):

e.2. DA RÉ JAYNARA THAYSE PASSOS DO NASCIMENTO.

89. Em relação à denunciada Jaynara Thayse Passos do Nascimento, adianto que não há no acervo probatório, elementos mínimo de provas que permitam-me exarar um édito condenatório.

90. Revisando detidamente o acervo probatório, verifico que não há elementos aptos a ensejar na condenação da denunciada Jaynara. É que a fase extrajudicial nada foi colhido que demonstre o desejo da acusada cometer crimes.

91. As testemunhas/colaboradores em nenhum momento aduziram que Jaynara Thayse participasse do esquema criminoso voltado a desviar dinheiro público da Câmara Municipal de Santarém, ao contrário, muitos afirmaram que sequer conheciam a denunciada, outros afirmaram que já haviam tido contato, apenas, visual com a ré.

92. Durante a colheita de provas judiciais, nenhuma testemunha foi capaz de apontar a participação de Jaynara como participe ou coautora de ato ou fato que se amolde à conduta criminosa. Vejamos:

Testemunha/colaborador Reginaldo da Rocha Campos: Que o depoente nunca teve contato com Jaynara em nenhuma negociação. Que o depoente nunca tratou com Jaynara e nunca mandou recado para Jaynara.

Testemunha/colaborador Andrew Oliveira: Que nunca tinha visto Jaynara na câmara municipal. Que quem sempre procurava o depoente para saber acerca de notas fiscais era Westerley. Que nunca via a senhora Jaynara pela câmara e quem sempre tratava com o depoente era Westerley. Que Jaynara nunca tratou com o depoente acerca deste contrato. Que Jaynara nunca levou ou recebeu documentos do depoente.

Testemunha/colaborador Rubens Coelho Athias: Que o depoente conheceu Jaynara quando veio prestar depoimento em outro processo. Que nunca tinha visto Jaynara.

Testemunha/Colaborador Samuel da Conceição Fernandes: Que o depoente não conhecia Jaynara. Que passou a conhece-la no show “voz da verdade”. Que perguntou a Westerley se era sua filha. Que recorda de quando conheceu Jaynara, pois ficou envergonhado pela pergunta que fez. Que na câmara nunca chegou a ver Jaynara participando de licitação ou coisa do tipo.

Testemunha Noelma Lira. Que conheceu Jaynara depois que passou a prestar depoimentos em outros processos.

93.A ré ao ser interrogada negou qualquer participação em crimes envolvendo fraude à licitações na câmara municipal de Santarém.

94. Como adiante anteriormente não há nos autos qualquer ação que deponha contra Jaynara Thayse a ponto de ensejar um decreto condenatório.

95. É nítido que a empresa J T P Nascimento tinha como empresária Jaynara Thayse Passos do Nascimento. Todavia conforme trazido aos autos, esta passou procuração a Westerley o qual detinha plenos poderes de mando.

96. A tese levantada pelo Ministério Público questionando se Jaynara Thayse sabia e se beneficiava de valores ou esquemas ilícitos, não merece guardiã. São frágeis as justificativas que o Órgão Ministerial usa para embasar a condenação de natureza criminal.

97. Aduz que Jaynara detém conhecimento, que não é analfabeta, que tem escolaridade, sabe ler e escrever, fala bem e explica bem suas ideias. Questiona ainda o Parquet, item 173 dos memoriais finais: “por que então a empresa JTP Nascimento e Comércio ME foi aberta apenas em nome de Jaynara e não em nome do casal, já que, segundo tanto Jaynara quanto Westerley, quem fazia tudo pela empresa era este último? Que benefícios teria Jaynara em possuir uma empresa em seu nome, sem nada fazer?

98. O certo é que as indagações feitas pelo Órgão Ministerial não foram respondidas a contento, e não se conseguiu em num momento colocar Jaynara em qualquer cena de cometimento de um crime. O sistema penal pátrio não aceita a teoria da imputação objetiva e no caso em tablado as provas depõem justamente em sentido oposto ao que quer o MP, ou seja, não há provas mínimas para condenar a ré.

99. Ademais, em crimes societários, como é o caso tratado nos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero nome em sociedade empresária não caracteriza por si só crime, bem como não se pode atribuir a esposa de réu os mesmos crimes do cônjuge apenas pelo fato de ser casado.

100. A jurisprudência traz, ainda, que é necessário a participação em atos de gestão da empresa. No caso em comento, segundo o que se produziu nos autos, Jaynara, apesar de ter cedido o nome ao esposo, segundo a prova dos autos, nunca participou de qualquer ato de gerência, negociação em licitações, conforme aduziram testemunhas.

(...)

106. A mera condição de sócio ou acionista sem exercício dos atos de gestão não enseja a condenação, sob pena de ferir o sistema constitucional penal, o qual repudia a imputação objetiva, razão pela qual deve Jaynara Thayse Passos do Nascimento, ser absolvida de todas as imputações que lhe são dirigidas na exordial acusatória.

107. Ademais, em relação ao carro adquirido por Jaynara nada tem de ilícito na conduta, uma vez que não há provas da aquisição criminosa. Mister identificar que o carro é popular e acessível, sem dificuldades por pessoa mediana, notadamente com facilidades que o mercado hodierno oferece. Além disso, a suposição de que o carro tenha sido adquirido com dinheiro de fraude aos cofres públicos, não restou provada.

(...)

113. Ante todo o exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia, e:

113.1. ABSOLVO a ré JAYNARA THAYSE PASSOS DO NASCIMENTO, brasileira, união estável, nascida em 09.01.1995, inscrita no cpf n. 027.128.162-69, de todas as imputações que lhe foi direcionada na inicial acusatória. Promovo a absolvição com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela absolvição da dita apelada a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos testemunhais e dos interrogatórios na fase extra e judicial, relacionando-a com a jurisprudência pátria.

Faz-se oportuno destacar da fala de Jaynara Thayse Passos do Nascimento (mídia Núm. 29025571): não tem participação nesses crimes; assinou cheques em branco a pedido de Westerley; ele pediu para que abrisse uma empresa em seu nome, a fim de que pudesse trabalhar; tinha confiança nele, pois eram um casal, e assim o fez; não sabe se ele abriu outras empresas e nunca foi à Câmara.

Disse, ainda: assinava documentos sem ler; o veículo Argo é seu; pagaram a entrada deste veículo com o carro que possuíam juntos anteriormente e ficaram pagando o restante das parcelas; trabalhava com bronzeamento, possuindo uma renda semanal de mil a dois mil reais, com pagamentos à vista; tem somente gastos pessoais; a despesa da casa era toda paga por Westerley.

De fato, a acusação não cumpriu com o ônus de provar suas alegações nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo, pois, está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, vejamos a doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial: a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Portanto, deve ser mantida a absolvição da apelada Jaynara Thayse Passos do Nascimento, nos termos do artigo 386, IV, do CPP,
in verbis:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

Para melhor fundamentar, colaciono julgado:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTROU QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DO FATO ESTÁ EM HARMONIA COM DEPOIMENTO DO RÉU EM SEDE JUDICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO . RECURSO PROVIDO. A insuficiência do conjunto probatório para imputar ao Apelado os fatos descritos na peça acusatória impõe a sua absolvição, com base no Art. 386, IV e V, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Recurso de apelação provido.

(TJ-AC - Apelação Criminal: 00028347120208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 25/07/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024)

03 – DO RECURSO DE
WESTERLEY JESUS DE OLIVEIRA

A materialidade dos delitos a que foi condenado estão presentes no extenso conjunto probatório constante dos autos e a autoria de igual forma, por meio das declarações produzidas pelas testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Veja:

Reginaldo Rocha Campos, presidente da Câmara Municipal de Santarém, declarou que: havia necessidade de serviços na Câmara;

Westerley tinha muita habilidade com ideias para sugerir licitação e com o tempo foi pegando confiança e deu liberdade para ele (Num. 29025460); Westerley sugeriu fazer uma licitação e o convite foi direcionado; em alguns casos ficava inseguro (Num. 29025461); pediu para Westerley arrumar empresas para ganhar o convite; ele sempre se apresentou muito eficiente e ficou surpreso quando soube que as empresas não eram dele (Num. 29025462). Afirmou que as notas fornecidas eram emitidas a mais e também sem que o serviço fosse prestado; Westerley se apresentou nesse ramo (Num. 29025463), mas não teve esse cuidado de verificar sobre suas empresas; ele era conhecido como empresário do ramo da informática, mas depois disse que possuía outras empresas, que cuidavam da manutenção de ar condicionado (Num. 29025464).

Afirmou a testemunha/colaborador que o certame realizado já foi direcionado para isso (Num. 29025465); a TEC FRIO prestava serviço para Westerley e fez alguns serviços particulares também (Num. 29025466), mas não sabe precisar quantas notas frias foram executadas (Num. 29025470), sendo Westerley o responsável pelos serviços, havendo fraude a licitação para ele vencer (Num. 29025480). Confirmou que teve mais benefício, junto com Westerley, pois nas notas colocavam valores a mais, ficando com 80% e Westerley com 20% (Num. 29025481).

Rubens Athias (Num. 29025483) declarou que recebeu ordem expressa de Reginaldo para que a empresa de Westerley fosse vencedora do procedimento licitatório, narrando com riqueza de detalhes as fraudes no esquema criminoso (Num. 29025487). Sustentou que não via os serviços que estavam nas notas prestados na Câmara e normalmente Reginaldo determinava que no final do mês fossem pagos os serviços narrados; quando abria uma licitação antes da apresentação das propostas já se sabia que Westerley era o vencedor. (Num. 29025490). Confirmou que era uma simulação, mas não sabe dos valores desviados; sabe que Westerley participou da fraude à licitação, mas não quanto recebeu. Que só tinha conhecimento do envolvimento na fraude de Reginaldo e Westerley (Num. 29025492).

Por sua vez, Samuel da Conceição Fernandes (Num. 29025494) declarou que era diretor geral da Câmara; a licitação era direcionada para Westerley, que levava a documentação para Reginaldo; a JTP não realizou serviço na Câmara; Reginaldo falou que Westerley ia emitir nota, mas o serviço não foi feito (Num. 29025498); os serviços eram superfaturados; (Num. 29025500) não sabe dizer quantos serviços Westerley prestou para Câmara (Num. 29025505), confirmou que viu Westerley na casa de Reginaldo (Num. 29025508).

A testemunha Noelma Ferreira Lima (Num. 29025512) disse conhecer Westerley, pois participou de uma sessão de licitação, como nomeada a doc e ele estava concorrendo.

José Carlos Lima Lopes (Num. 29025527) declarou que viu Westerley acompanhando os serviços de manutenção de ar na Câmara.

Paulo Alvarenga (Num. 29025529), declarou que sobre o convite n° 003/2016 Westerley foi na sua residência umas três vezes para que ele concorresse na referida licitação, até que entregou os documentos para ele fazer o cadastro; Westerley apenas lhe convidou para participar da licitação, mas não houve porque a documentação já estava toda pronta (Num. 29025534).

Jailson Tafarel da Silva (Num. 29025537) afirmou que sobre o convite n° 003/2016 entendeu que na época a sua documentação foi feita de laranja, pois Westerley que pegou para fazer sua inscrição, porque trabalha com serviço de manutenção e perguntou se queria participar da licitação, entregando os documentos; não soube se ganhou ou não; não recorda quais documentos entregou, não participou da ata de sessão e julgamento (Num. 29025538); Westerley lhe deu alguns documentos para assinar (Num. 29025539).

Alex Diones Rodrigues confirmou que conhece Westerley, mas não prestou serviço para ele (Num. 29025543); a empresa JTP não é conhecida no ramo da refrigeração e nunca viu Westerley trabalhando com isso.

Homero Mendes de Almeida (Num. 29025544) declarou que tem empresa de refrigeração, citou algumas especialistas, mas não a JTP; realizou alguns serviços para a Câmara; Westerley que lhe contratou, mas não fez contrato, só realizou o serviço e recebeu; toda a documentação foi entregue para o MP. Afirmou que quando realizava o serviço, fazia ordem de serviço e existiam meses que não haviam serviços prestados; recebeu de Westerley o pagamento; não tinha conhecimento que Westerley estava terceirizando serviço, pensou que era funcionário da Câmara, foi Westerley que lhe entregou os cheques (Num. 29025550).

Finalmente, Westerley Jesus de Oliveira (Num. 29025555) confirmou a autoria delitiva. Afirmou que a terceirização de várias empresas de manutenção foi realizada a pedido de Reginaldo (Num. 29025557), porém no contrato em questão não recebeu nada, porque Reginaldo tinha que pagar outras contas e fez isso porque receberia de outros contratos; ganhava mil reais por nota emitida (Num. 29025558); entregava o dinheiro para Reginaldo na Câmara, no carro dele ou onde ele estivesse; não tinha cautela na entrega do dinheiro; entregava em espécie de 7 a 11 mil reais; fazia o saque e ia entregar; próximo a eleição fazia de cédulas menores, preferencialmente de vinte reais (Num. 29025560); no último período não foram feitas muitas manutenções, porque Reginaldo disse que precisava pagar algumas contas, tipo cabo eleitoral e alguns pastores (Num. 29025561).

Declarou em sua defesa que os cheques que estão como prova nos autos, não foram expedidos para pagamento de serviço, mas por agiotagem. Afirmou que Jaynara não tinha relação com o crime, era feito por ele próprio; preenchia tudo e ela só assinava (Num. 29025564). Confirmou que a licitação já estava tendenciosa antes de abrir as propostas (Num. 29025566).

Portanto, inviável acolher o pleito defensivo referente a absolvição do apelante, pois restou corroborado pelos depoimentos acima transcritos, inclusive pela própria confissão, que de fato Westerley Jesus de Oliveira cometeu os crimes tipificados na exordial acusatória.

Ressalto que além da confissão do apelante, os depoimentos testemunhais e demais elementos colacionados aos autos comprovam que ele

se associou à Reginaldo da Rocha Campos em conjunto com outros servidores para desviar recursos dos cofres públicos, através de fraudes em licitação e recebimento indevido de vantagens.

Tudo, pois, está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei (AgRg no AREsp n. 2.614.804/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025), conforme transcrito em tópico anterior.

Outrossim, o fato do apelante não ser servidor público é desimportante, visto que o servidor é o autor direto do crime de peculato, mas pode ser assim considerado quem trabalha em empresas prestadoras de serviço contratadas pela administração pública, como é o caso em questão.

Para melhor entendimento:

RECURSO NO SENTIDO ESTRITO. OSCIP. AGENTE EQUIPARADO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO . 1. Recurso no sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) da sentença pela qual o Juízo, na ação penal proposta contra os presidentes e os membros da comissão de licitação da Fundação Instituto de Hospitalidade (IH), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pela prática do crime de peculato, desclassificou a conduta dos réus para o tipo do crime de apropriação indébita e extinguiu a punibilidade deles, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. CP, Art. 107, IV, Art . 109, IV, Art. 168, Art. 312 e Art. 327, § 1º . 2. Recorrente sustenta, em suma, a existência de justa causa para a ação penal; que o Juízo concluiu "que os réus não se enquadram no conceito de funcionário público, por equiparação, para fins penais, previsto no art. 327, § 1º, do CP, tendo em vista que o Instituto de Hospitalidade, na condição de OSCIP, é pessoa jurídica de direito privado instituída por particulares, e não entidade paraestatal, que não exerce atividade típica da Administração Pública, uma vez que não é criada nem instituída por Lei"; "que esse entendimento contraria a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que diz exatamente o contrário (integrante de OSCIP é equiparado a funcionário público, para fins penais), conforme se extrai de recente julgado do E. Superior Tribunal de Justiça" [STJ, AgRg no AREsp 857 .179]. Parecer da PRR1 pelo provimento do recurso. 3. OSCIP . Nos termos do Art. 327, § 1º, do CP, os dirigentes e empregados das OSCIPs são equiparados a funcionário público para os fins penais. Precedentes em casos semelhantes, envolvendo dirigentes e empregados de Organizações Sociais. STF, HC 125287; HC 125 .086; STJ, AgRg no AREsp 857.179; REsp 1.519.662 .) Consequente manutenção da classificação jurídica contida na denúncia, no crime de peculato doloso. CP, Art. 312. 4 . Recurso no sentido estrito provido.

(TRF-1 - (RSE): 00104299320164013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 29/01/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 11/02/2019 PAG e-DJF1 11/02/2019 PAG)

Não há, portanto, como acolher as teses pertinentes à absolvição do apelante.

Entendo ainda que devem ser mantidas as penas aplicadas acima do mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para justificar a sua fixação acima do mínimo trazido por lei.

Do ato impugnado (Num. 16007959) constata-se que foram valoradas negativamente os vetores do artigo 59, do Código Penal referentes a culpabilidade, bem como as circunstâncias do crime.

Enfatizo que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo, ficando a cargo da discricionariedade do julgador sua definição.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 da pena-mínima ou 1/8 do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração (HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.).

Portanto, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, pois ausente qualquer ilegalidade capaz de reformar a pena de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

É o voto.

Belém, 17/09/2025